Tribunal: STF
Processo: ARE 702110
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR ESTADUAL. ADICIONAL OPERACIONAL DE LOCALIDADE - AOL. GRATIFICAÇÃO DISCIPLINADA EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. (LEIS COMPLEMENTARES NºS 994/06 E 830/97). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, CAPUT , XXXVI, LIV E LV, 37, CAPUT, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. 



    2. A controvérsia posta nos autos foi decidida à luz de interpretação de lei local, revelando-se incabível a insurgência recursal extraordinária para rediscussão da matéria. (Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário ). 



    3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes.



    4. Inexistência de identidade entre a matéria objeto dos autos e o paradigma invocado. 



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO. Pretensão voltada ao recebimento, no seu valor máximo, do Adicional Operacional de Localidade AOL, nos termos do art. 4º, IV, da LC nº 994/06 e do art. 3º da LC nº 830/97. Improcedência do pedido pronunciada em primeiro grau. Dispositivos aludidos que evidenciam a intenção do legislador local de graduar a a complexidade das atividades exercidas e dificuldade de fixação do profissional de acordo com o contingente populacional dos municípios, definindo valores maiores de AOL para locais com grande número de habitantes. Hipótese em que se considerou que o exercício da atividade policial encontra maiores empecilhos nas localidades mais populosas, opção do legislador, sendo vedado ao órgão jurisdicional substituir os critérios estabelecidos em lei. Apelo não provido.



    6. Agravo Regimental a que se NEGA PROVIMENTO.